Tribunal: TJDFT
Processo: 0000644-85.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0000644-85.2011.8.07.0001 RECORRENTE: ROBSON ASSUNCAO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. CRIME DE HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO. TERMO DE APELAÇÃO. CONHECIMENTO AMPLO DO RECURSO. NULIDADE POSTERIOR À PRONÚNCIA. NÃO OCORRÊNCIA. SENTENÇA CONTRÁRIA À LEI EXPRESSA OU À DECISÃO DOS JURADOS. NÃO AVERIGUADA. DECISÃO DOS JURADOS MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. ERRO OU INJUSTIÇA NA APLICAÇÃO DA PENA. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. EXCLUSÃO. TENTATIVA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO ADEQUADA. ITER CRIMINIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O recurso de apelação no procedimento do Júri é dotado de característica distinta, a saber: a amplitude de sua eficácia se limita aos fundamentos previstos no artigo 593, inciso III, do Código de Processo Penal, os quais, por sua vez, devem ser indicados no termo de sua interposição. Súmula no 713 do STF. No caso, como houve a efetiva manifestação de inconformismo do réu e da Defesa, no termo recursal, com base nas alíneas "a", "b", "c" e "d", do inciso III, do artigo 593 do Código de Processo Penal, o recurso deve ser conhecido de forma ampla. 2. Por nulidade posterior à pronúncia entende-se a ocorrência de vício procedimental insanável que tenha irremediavelmente contaminado o julgamento do Júri, o que não se verifica na espécie. Ademais, não houve qualquer registro de alegação de nulidade na ata da sessão de julgamento, tampouco se vislumbra qualquer vício procedimental que possa ter causado prejuízo à ampla defesa do réu. 3. Analisando as respostas dadas aos quesitos, verificou-se que a sentença condenatória não divergiu da conclusão do Conselho de Sentença, tampouco houve violação à lei. Portanto, a sentença está em conformidade com a decisão dos jurados, nos termos do artigo 492, do Código de Processo Penal. 4. Para que o réu possa ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos, se faz imprescindível a demonstração patente e cabal de que o ato decisório impugnado encontra-se totalmente destoante do conjunto probatório. Não sendo este o caso dos autos, não se observa motivos para anular o julgamento realizado pelo Plenário do Tribunal do Júri. 5. A análise desfavorável da culpabilidade deve ser mantida, pois demonstrado o excessivo dolo do réu, que empurrou e segurou a vítima, para desferir-lhe uma sequência de golpes de facadas, tudo presenciado pela filha adolescente da vítima, que interveio para salvar sua mãe. 6. Afasta-se a valoração negativa das conseqüências do crime quando demonstrado nos autos que não extrapolaram a normalidade típica. 7. A fração redutora, aplicável à tentativa, deve ser modulada em conformidade com o iter criminis percorrido pelo réu. Demonstrado que o réu percorreu todo o iter criminis, pois, de posse de uma faca, desferiu vários golpes nos braços e no abdômen da vítima, não se consumando o delito por forças alheias à sua vontade e porque não atingida a vítima em região de letalidade imediata, tendo recebido o pronto atendimento médico, deve ser mantida a redução da pena em 1/2 (metade). 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação ao artigo 593, inciso III, do CPP, pugnando por um novo julgamento pelo Tribunal do Júri, visto que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária às provas dos autos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto ao suposto malferimento aos artigos 593, inciso III, do CPP, porquanto eventual análise da tese recursal (necessidade de realização de um novo julgamento proferido pelo Conselho de Sentença) implicaria, necessariamente, reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030